Tribunal: TJSP
Processo: 0026893-56.2017.8.26.0576
Classe: Apelação Criminal / Contra a Mulher
Órgão julgador: Silmar Fernandes
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-09-17
Data de publicação: 2020-09-17

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – Lesão corporal decorrente de violência doméstica e ameaça – Absolvição – Necessidade – Insuficiência probatória caracterizada – Vítima narrou que o réu não é agressivo e apenas se defendeu das suas agressões – Palavra das testemunhas -Quadro probatório não autoriza a condenação – Absolvição como correta resposta aos autos – RECURSO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
9a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
Registro: 2020.0000757806
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0026893-56.2017.8.26.0576, da Comarca de São José do Rio Preto, em que é apelante
LUÍS ROGÉRIO ALVES DO NASCIMENTO, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 9a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores SÉRGIO
COELHO (Presidente) e GRASSI NETO.
São Paulo, 17 de setembro de 2020.
SILMAR FERNANDES
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
9a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
Apelação no 0026893-56.2017.8.26.0576
Voto no
18.270 - digital
Apelante:
Luís Rogério Alves do Nascimento
Apelado:
Ministério Público do Estado de São Paulo
APELAÇÃO CRIMINAL Lesão corporal decorrente de
violência doméstica e ameaça Absolvição Necessidade
Insuficiência probatória caracterizada Vítima narrou que o
réu não é agressivo e apenas se defendeu das suas agressões
Palavra das testemunhas -Quadro probatório não autoriza a
condenação Absolvição como correta resposta aos autos
RECURSO PROVIDO.
1. Trata-se de apelação interposta contra a r.
sentença de fls. 368/375, que julgou parcialmente procedente a
acusação e Luís Rogerio Alves do Nascimento à pena de 03 meses de
detenção, em regime aberto, como incurso no delito previsto no artigo
129, § 9o, do Código Penal, sendo-lhe deferido o sursis; bem como
absolve-lo do crime de ameaça, com fundamento no art. 386, inciso III,
do Código de Processo Penal.
Inconformado,
recorre
o
réu
buscando
absolvição, argumentando com a precariedade do acervo probatório
(fls. 391/414).
Ofertadas contrarrazões (fls. 419/424), d.
Procuradoria Geral de Justiça manifestou-se pelo desprovimento do
recurso (fls. 433/441).
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
9a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
2. O inconformismo comporta acolhimento.
Consta dos autos que no dia 05 de outubro de
2016, no período noturno, na Rua Dois, n. 85, Bairro Estância Bela Vista,
cidade e comarca de São José do Rio Preto, ofendeu a integridade
corporal de sua companheira Julieti da Silva Dias, provocando-lhe
ferimentos de natureza leve, além de ameaça-la por meio de palavras,
de causar-lhe mal injusto e grave.
Segundo a denúncia, no dia dos fatos o
denunciado e a vítima tiveram uma discussão, ocasião em que o
denunciado desferiu chutes na vítima, acertando a sua perna direita.
Não bastasse, ele mandou que ela fosse embora da residência com a
filha e telefonou para genitora da vítima dizendo: A senhora vem buscar
sua filha, porque eu acabei de bater nela; se a senhora não vir buscar ela,
eu vou matar ela.
A materialidade do delito restou demonstrada
pela portaria de fls. 02, boletim de ocorrência (fls. 03/04), laudo
pericial (fls. 07/08), além da prova oral.
Todavia, remanesce dúvida a respeito da
dinâmica das agressões, de tal modo que a absolvição merece ser
mantida.
Com efeito, a prova, quanto às agressões, são
confusas e não indicam que o réu teria efetivamente agredido a
ofendida, ou se ele estaria se defendendo dos ataques proferidos pela

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
9a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
vítima.
Depreende-se da prova oral que houve
discussão entre as partes e briga, não se podendo afirmar, com a
segurança que se exige, ter sido o acusado aquele que iniciou a
agressão. O que restou inequívoco é que todos estavam discutindo e
brigando, agressões mútuas.
Senão vejamos.
Ouvido em juízo, o apelante negou ter
agredido a vitima. Relatou que a própria vítima já se arrependeu de sua
atitude. Quando ela estava em Santa Catarina, ligou para ele para pedir
ajuda. Disse que as lesões apresentadas na vítima foram causadas por
ato de defesa em razão das agressões praticadas por Julietti.
E sua narrativa se coaduna com a prova
colhida durante o contraditório.
A vítima relatou que ela e o réu iniciaram uma
discussão, ele ficou nervoso e lhe agrediu com três chutes na perna
direita. Então chamou a Polícia e no dia seguinte foi à Delegacia. Disse
que passou alguns dias na casa de sua genitora e quando retornou à sua
residência o casal discutiu por diversas vezes. No dia 30 de outubro de
2017, após ser intimado devido ao acontecimento anterior, o casal
passou a discutir e novamente o acusado proferiu ameaças, porém não
se sentiu realmente ameaçada por ele. Sobre a lesão sofrida, deixou
claro que foi proveniente de uma discussão em que ambos estavam se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
9a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
agredindo, sendo que Luís nunca iniciou as agressões, apenas se
defendia dos ataques dela.
A testemunha Madalena, mãe da vítima,
relatou que Luís é pessoa calma, mas quando se irrita, torna-se
agressivo. Disse que sua filha também tem temperamento difícil, mas
não é agressiva. Acrescentou que assistiu a um vídeo no qual a vítima
gravou o acusado ameaçando matá-la. Acrescentou também que o
acusado, por diversas vezes, foi ao portão de sua residência ameaçando
matar e processar sua família.
Já a testemunha Aurizeide, vizinha do casal,
declarou que tomou conhecimento da queixa prestada por Julieti, mas
não acredita que o acusado tenha realmente agredido a vítima. Disse
que o réu é pessoa tranquila, diferente de Julieti, que aparenta ter gênio
difícil. Soube que após a separação do casal a ofendida foi embora com
outro homem.
A também testemunha Filomena disse que
nunca presenciou brigas do casal. Soube que a vítima prestou queixa do
acusado, mas não sabe nada acerca dos fatos. Disse que conhece Luís há
muitos anos e que ele sempre foi pessoa tranquila. Pelo que aparentava,
Julieti parecia ser boa pessoa e cuidava bem da família.
A testemunha Maria Luiza, vizinha do casal,
disse que não presenciou a briga, porém ouviu dizer que era a vítima
que começava com as brigas e discussões. Ressaltou que o réu não é
agressivo, é honesto e trabalhador.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
9a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
A testemunha Elaine, amiga do acusado,
afirmou que Julieti tem gênio difícil, sendo pessoa mal humorada, que
frequentemente proferia xingamentos. Já presenciou o casal discutindo,
mas nada relevante. Entretanto, nestas ocasiões, era Julieti quem dava
início às discussões, e muitas vezes o réu não dava continuidade e saía
do ambiente em que a ofendida estava. Certo dia durante a madrugada
estava deitada e escutou alguém chamando seu nome. Nesta
oportunidade, visualizou a vítima pegar uma barra de ferro e partir
para cima do acusado. Não sabe o que teria motivado Julieti a tomar tal
atitude, já que nada presenciou antes disso.
Por fim, a testemunha Natalina declarou que
conhece o réu desde os seus 10 anos, sempre morando próximo a ele.
Disse que ele é trabalhador, honesto e muito calmo. Também relatou
que nunca ouviu qualquer discussão envolvendo o réu. Sobre a
convivência entre o casal, disse que nunca o viu ofendendo a vitima. Nas
poucas vezes que conviveu com o casal, pode dizer que Julieti é muito
nervosa e agressiva e não tem conhecimento acerca de agressões
praticadas por Luís contra a ofendida. Soube que Julieti foi embora com
outro homem e que ela, após ficar grávida deste, foi acolhida novamente
pelo réu, estando o casal convivendo em harmonia atualmente. Julieti
nunca lhe relatou qualquer ameaça sofrida ou agressão praticada pelo
réu.
Pois bem. Nos crimes que envolvem violência
doméstica, muitas vezes cometidos na privacidade do lar, são poucos os
casos em que terceiros presenciam a agressão e podem prestar

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
9a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
depoimentos isentos.
É o que ocorre no presente caso.
Pelo que se denota do acervo probatório, é
incontroverso que, na data dos fatos, ocorreram agressões recíprocas
envolvendo acusado e vítima.
Em que pese à palavra da vítima em crimes
desta natureza ser dotada de especial relevância, a versão do acusado,
não se mostra absurda. Muito pelo contrário, foi corroborada inclusive
pela vítima.
Como se depreende dos autos, o conjunto
probatório não é seguro para embasar o édito condenatório por lesão
corporal. Restando dúvidas insuperáveis sobre quem teria principiado
as agressões.
Destarte, em atenção ao princípio do in dubio
pro reo, deve prevalecer a absolvição do acusado.
Nesse sentido:
Delito
de
lesões
corporais
envolvendo
agressões mútuas entre namorados não
configura hipótese de incidência da Lei no
11.340/06, que tem como objeto a mulher
numa perspectiva de gênero e em condições de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
9a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
hipossuficiência ou vulnerabilidade. (STJ - CC
96533 / MG Rel. Min. Ministro OG FERNANDES
- DJe 05/02/2009)
Na mesma linha, é o entendimento desta
Corte:
LESÃO CORPORAL - Palavras da vítima e da
testemunha presencial que deixam dúvidas quanto à
iniciativa da violência e o dolo do acusado - De rigor a
absolvição, em virtude da insuficiência de provas.
Apelo provido. (TJSP - 6a Câmara de Direito Criminal
Apel. 0000767-54.2007.8.26.0176 Des. Rel. Ericson
Maranho - Julgado em 19/03/2009).
Apelação
Criminal.
Violência
doméstica.
Lesão
corporal de natureza leve. Contenda que evoluiu para
agressões recíprocas entre o apelante e sua ex-
companheira. Vítima admite ter sido ela quem deu
início à luta corporal. Alegação de legítima defesa que
não se mostra despropositada nem infirmada pelos
elementos de convicção reunidos nos autos. Ausência
de maiores esclarecimentos sobre a dinâmica dos fatos.
Pairando a dúvida sobre como efetivamente se deram
os acontecimentos, melhor a absolvição Apelo provido
para, com apoio no art. 386, inciso VI, parte final,
absolver o acusado da imputação versada nos autos.
(TJ/SP Apelação no 0006083-62.2011.8.26.0320 Rel.
Des. Pericles Piza - Data do julgamento: 13/05/2013 -
Data de registro: 15/05/2013)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
9a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
Destarte, a absolvição com fundamento no
artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal é medida de rigor.
3. Ante o exposto, DOU PROVIMENTO ao
recurso para o fim de ABSOLVER Luís Rogério Alves do Nascimento,
com fundamento no artigo 386, inciso VII do Código de Processo Penal,
da acusação de ter praticado o delito previsto no artigo 129, § 9o, do
Código Penal.
SILMAR FERNANDES
Relator